Tribunal: TJDFT
Processo: 0727620-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727620-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GO AND BACK JOALHERIA EMPREENDEDORISMO &amp; INVESTIMENTOS LTDA, SAMIRA VITORIA TEIXEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens de Go And Back Joalheria Empreendedorismo &amp; Investimentos Ltda. e Samira Vitoria Teixeira Silva por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) formulado por ele. Banco do Brasil S.A. narra que as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome de Go And Back Joalheria Empreendedorismo &amp; Investimentos Ltda. e Samira Vitoria Teixeira Silva foram inexitosas. Alega que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor após diversas tentativas permite a adoção de medidas excepcionais nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil. Registra que o objetivo do feito executório originário é a satisfação do título de crédito judicial. Sustenta que a indicação de bens para a satisfação do crédito é dever do credor. Acrescenta que julgador tem a incumbência de propiciar ao credor os meios para a localização e constrição de bens para conferir eficiência e celeridade à dinâmica processual. Argumenta que a medida requerida é razoável, de modo que inexistem limitações ou óbices legais para o seu deferimento. Defende que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) são imprescindíveis para garantir a satisfação da execução. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o requerimento de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) seja deferido. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 73753055). É o breve relato. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de deferimento da pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça como uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).[1] Veja-se a descrição da ferramenta: A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros. Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais.[2] A consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe, ainda, a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do Juízo para a localização de ativos do executado. O exame dos autos originários revela que a realização de pesquisas de bens foi feita apenas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). O Banco do Brasil não comprovou ter empreendido as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens de propriedade do devedor, como a pesquisa por meio do Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec). É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. Não vislumbro a utilidade da pesquisa requerida para a satisfação da execução, principalmente porque a integração dos sistemas restringe-se, por ora, ao Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, Agência Nacional de Aviação Civil, Conselho Nacional de Justiça e Tribunal Marítimo, que são inúteis para a localização de bens em nome de Go And Back Joalheria Empreendedorismo &amp; Investimentos Ltda. e Samira Vitoria Teixeira Silva. A ausência de demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas e da utilidade da medida impede o deferimento da utilização da ferramenta. A segunda controvérsia consiste em analisar a possibilidade de deferimento da pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi idealizada e introduzida por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib) com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 da Conselho Nacional de Justiça e destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas. A diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável ou funcionar como cadastro de restrição ao crédito e deve ser adotada em caráter excepcional, ainda que possibilite o rastreamento de bens. A existência de débito não constitui motivação idônea por si só para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, pois a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de custear os encargos da diligência. Concluo que os argumentos do Banco do Brasil são insuficientes para a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Go And Back Joalheria Empreendedorismo &amp; Investimentos Ltda. e Samira Vitoria Teixeira Silva para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 1.5.2023. [2] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 28.3.2023.